Tribunal: TJDFT
Processo: 0754747-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO ATENDIDOS. MOMENTO PROCESSUAL. ELEMENTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto em face à decisão que concedeu tutela de urgência para imissão na posse de imóvel.
O agravante alegou posse mansa e pacífica do imóvel por mais de 37 anos, exercendo atividades econômicas no local.
A decisão de origem foi proferida sem a oitiva prévia do agravante, o que, segundo ele, violou o contraditório e a ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se os requisitos para a concessão da tutela de urgência foram atendidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso, a posse do agravante por mais de 30 anos e a existência de benfeitorias no imóvel indicam a necessidade de dilação probatória para melhor averiguação dos fatos.
A decisão de imissão na posse poderia causar danos irreversíveis ao agravante, que utiliza o imóvel para atividades econômicas de subsistência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Tutela de urgência revogada.
Tese de julgamento:
A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.